Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 8a Vara Cível de Brasília e Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de ação de cobrança envolvendo pessoas jurídicas.
2. O Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53 do CPC/2015). Autoriza, ainda, que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (8a Vara Cível de Brasília).